Tribunal: STF
Processo: HC 53698
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PERDÃO DO OFENDIDO EM AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. INADMISSIBILIDADE.
1. O PERDÃO DO OFENDIDO SOMENTE PODE PREVALECER PARA A CARACTERIZAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS CRIMES DE AÇÃO PRIVADA. 
2. OFERECIDA A DENÚNCIA, NOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, NENHUM EFEITO PRODUZ A RETRATAÇÃO OFERECIDA PELO OFENDIDO, COMO BEM ESCLARECE O ART. 104 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA DEFERIMENTO.